Tribunal: TJBA
Processo: 8000359-82.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000359-82.2022.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TAIS PAMPONET VEIGA e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI e outros

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, JAQUELINE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ARACI. REVISÃO GERAL ANUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos opostos contra acórdão que reformou sentença para fixar o cálculo de diferenças salariais, com base em leis municipais.

II. Questão em discussão:

2. Existência de vícios no julgado quanto aos índices de cálculo, reflexos remuneratórios, tema 864/STF e provas documentais.

III. Razões de decidir:

3. Configurada omissão quanto aos reflexos sobre 13º salário e férias. natureza remuneratória das diferenças que impõe a integração.

4. Índices de recomposição: a utilização genérica de leis municipais sem especificação de percentuais prejudica a liquidação.

5. Necessidade de restabelecer o critério objetivo da sentença (índices oficiais de inflação) para garantir segurança jurídica.

6. Inexistência de contradição quanto ao tema 864/stf, pois a condenação trata de cumprimento de leis já editadas.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

Teses: 1. As diferenças salariais reconhecidas devem refletir nas demais verbas de natureza remuneratória. 2. Em caso de incerteza nos índices de leis locais, deve-se adotar critério objetivo baseado em índices oficiais de inflação na fase de liquidação. 3. Verificada a omissão no acórdão quanto aos reflexos das diferenças salariais sobre 13º salário e férias com o terço constitucional, impõe-se a integração do julgado para incluí-los na condenação, por possuírem natureza remuneratória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000359-82.2022.8.05.0014
, em que figuram como apelante TAIS PAMPONET VEIGA e outros e como apelada MUNICIPIO DE ARACI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Março de 2026.